Tribunal: TJES
Processo: 5004871-10.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004871-10.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: WASHINGTON ADRIANO DA SILVA VENTURIM
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI Nº 11.738/2008). SERVIDOR EM NÍVEL AVANÇADO DA CARREIRA. PRETENSÃO DE REAJUSTE ESCALONADO COM BASE NO ÍNDICE DO PISO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EFEITO CASCATA. TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 1.218. VENCIMENTO-BASE QUE JÁ RESPEITA O PATAMAR MÍNIMO PARA O INÍCIO DA CARREIRA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.

(1). Adoto o relatório sentencial em verbis: “trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, proposta por WASHINGTON ADRIANO DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ambos qualificados nos autos em epígrafe, na qual a parte Autora postula a condenação do Município de Vila Velha a realizar o enquadramento salarial, conforme o piso nacional, referente a carga horária proporcional de 25 (vinte e cinco) horas semanais, bem como a realizar o reajuste salarial do autor à título de vencimento base, observada a prescrição quinquenal. Alega a Autora, em síntese, que é professora da rede pública municipal de ensino, tendo ingressado no Magistério Municipal mediante concurso público de provas e títulos. Entretanto, conforme sustenta, o requerido vem suprimindo o direito da parte autora no tocante ao recebimento e enquadramento salarial referente ao piso nacional do magistério fixado pela Lei Federal 11.738/2008”.

(2). O juízo de origem julgou procedentes os pedidos para:
CONDENAR
o Município de Vila Velha a proceder com o reajuste do salário do Requerente à título de vencimento base, levando-se em consideração o piso nacional e a pagar à parte Autora a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional salarial, observando-se a proporcionalidade da respectiva jornada de trabalho laborada pela Autora e a prescrição quinquenal.

(3). Em seu recurso, o Município de Vila Velha argumenta, em síntese preliminarmente, a impugnação ao valor da causa. No mérito, argumenta que: A Lei nº 11.738/2008 não determina reajuste automático para toda a carreira (escalonamento), mas apenas para o vencimento inicial. Afirma que os valores pagos ao Autor já superam o piso nacional quando analisadas as fichas financeiras, alegando que o Autor incluiu gratificações no cálculo para simular uma defasagem inexistente. Sustenta a necessidade de observar a legislação local e a autonomia administrativa para a estruturação da carreira.

(4). O cerne da questão reside no fato de que o Autor não se encontra no início da carreira, mas sim em níveis/classes superiores da estrutura funcional do magistério de Vila Velha. O STF, ao julgar a
ADI 4.167
e, mais recentemente, o
Tema 1.218 de Repercussão Geral
, foi claro: o piso nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o
vencimento inicial
das carreiras do magistério público.

(5). O erro fundamental da tese autoral, acolhida pela sentença, é a aplicação do "efeito cascata". Não existe direito subjetivo do servidor a um reajuste automático de toda a tabela salarial (escalonamento) sempre que o Piso Nacional for atualizado pelo MEC, salvo se houver lei municipal específica prevendo tal indexação.

(6). Ao analisarmos as fichas financeiras e a legislação municipal de Vila Velha, verifica-se que o vencimento-base do
Padrão I (início de carreira)
atende ao valor proporcional do piso para 25 horas. O fato de o Autor estar em nível superior e entender que a distância entre o seu salário e o de um ingressante diminuiu ("achatamento da carreira") é uma questão de política remuneratória local, e não uma ilegalidade frente à Lei Federal nº 11.738/2008.

(7). O Judiciário não possui função legislativa. Conceder reajuste aos demais níveis da carreira sob o pretexto de "manter a hierarquia salarial" ou "evitar o achatamento" sem previsão em lei local viola frontalmente a Súmula Vinculante nº 37:
"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."

(8). Se o vencimento-base do Autor, por estar em classe avançada, já é superior ao piso nacional proporcionalizado para o início da carreira, não há que se falar em condenação do Município. A Lei do Piso serve como rede de proteção para o menor salário da categoria, e não como indexador de reajuste geral para servidores veteranos.

(9). Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso
, para reformar a sentença e julgar
TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

(10). Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)